Tribunal: CARF
Processo: 13819.904083/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.904083/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.700 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
PRENSAS SCHULER S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
IR PAGO NO EXTERIOR. LIMITES PARA COMPENSAÇÃO. ART. 14, §§
9o, 10 E 11 DA IN SRF 213/2002.
Não basta comprovar o efetivo pagamento/retenção do IR no exterior. Os
valores dedutíveis devem estar dentro dos limites previstos nos §§ 9o, 10 e 11
do Art. 14 da IN SRF 213 de 2002.
DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO.
A homologação da compensação declarada pela contribuinte está condicionada
ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa, o que
só é possível com a apresentação de elementos que comprovem a liquidez e
certeza do direito alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Severo Chaves,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Lucas Issa Halah, André Luis Ulrich Pinto, Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.904083/2010-15
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão 3a Turma da
DRJ/FOR (Acórdão 08-32.670, fls. 145 e ss.) que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela ora recorrente.
O processo deflagrou-se pelo reconhecimento parcial do direito creditório da
contribuinte em relação ao SN do IRPJ do AC 2003.
Não foi reconhecida como parcela de composição do crédito:
- R$ 25.621,11 – de IR pago no exterior;
- R$ 11.017,06 – de IRRF
Este PAF é o Paradigma de outros quatro PAFs repetitivos.
Apresentada a manifestação de inconformidade, o Acórdão julgou a julgou
improcedente, sob o argumento de que:
A) Em relação ao IR pago no Exterior:
(i) o art. 26, § 2° da Lei 9.249/1995 exige que o documento seja consularizado e por
isso não podem ser aceitos como meio de prova;
(ii) de acordo com o art. 16 § 2° da Lei. 9.430/1996 a Recorrente deveria ter
apresentado demonstrações financeiras correspondentes aos lucros obtidos fora do
país;
(iii) não foram apresentadas cópias da contabilidade concernentes ao registro do
imposto pago no exterior, bem como aqueles relativos ao reconhecimento do
respectivo lucro no Brasil;
(iv) as cópias não são autenticadas.
(v) os documentos não foram traduzidos para o português, que é o idioma oficial.
B) Em relação ao IRRF Nacional:
Não restou comprovada IRRF no valor de R$ 11.017,06 relativo a aplicação
financeira efetuada no Banco Safra.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

Do Despacho Decisório

Do Relatório da Decisão Recorrida (e-fls. 146 e ss.)
O processo apreciado foi digitalizado posteriormente à sua formalização, de sorte que
há diferença entre a numeração original das folhas e a nova numeração atribuída
automaticamente pelo sistema e-processo, que está sendo adotada na presente
Resolução.
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho Decisório da Delegacia
da Receita Federal em São Bernardo do Campo/São Paulo (DRF/São Bernardo do
Campo/São Paulo), fls. 87/92, através do qual o Titular da Unidade de Jurisdição do
Sujeito Passivo, após apreciar o PER/DCOMP com TIPO DE CRÉDITO, relativo a
Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2003, e em face dos demais
dados ali discriminados, concluiu pela homologação em parte da compensação
declarada no PER/DCOMP.
Tal deferimento parcial se deveu às razões a seguir descritas:
Analisadas as informações prestadas no documento identificado no Despacho Decisório,
e considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitadas ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.

Deste modo, o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os
débitos informados pelo Sujeito Passivo, razão pela qual FOI HOMOLOGADA
PARCIALMENTE
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
16.689.95280.160906.1.7.02-7193.
Não foi homologada a compensação declarada no PER/DCOMP
29282.39769.311006.1.3.02-1521.
Não há valor a ser restituído/ressarcido para o Pedido de Restituição/Ressarcimento
apresentado no PER/DCOMP 28879.88909.160906.1.6.02-3709.
Valor devedor consolidado (R$) correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/09/2010.

Nos PER/DCOMPs apresentados constaram os informes do Contribuinte de que seria
titular de crédito tributário decorrente de Saldo Negativo de IRPJ, período de apuração
(PA) 2003, bem como do pleito de sua compensação com débitos relativos ao IRRF, ao
IPI, ao IRPJ, à CSLL e à COFINS, fls. 2/20.
Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, do qual tomara ciência em
17/09/2010 (sexta-feira), fls. 93/94, apresentou o Contribuinte Manifestação de
Inconformidade em 18/10/2010, fls. 95/104, requerendo a acolhida da sua Defesa, a fim
de que fosse reformado o Despacho Decisório objeto do processo, de modo que fosse
deferido o Pedido de Ressarcimento/Restituição, bem como homologados os Pedidos de
Compensação, alegando em essência:
Não poderá prosperar tal Decisão, pois, é contrária às disposições legais vigentes e
sobre as quais se lastreou a Empresa para proceder aos referidos Pedidos de Restituição
e consequentes Pedidos de Compensação.
Conforme constou no Despacho Decisório, na análise das parcelas de crédito, a Receita
Federal do Brasil não reconhecera o valor de R$ 25.621,11, referente ao pagamento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica no Exterior.
O aludido valor se refere ao imposto retido e pago à Argentina, incidentes sobre valores
de serviços prestados à General Motors da Argentina.
Em 30.06.2010 a Receita Federal do Brasil, por sua Delegacia em São Bernardo do
Campo, intimara a Empresa, Intimação 1.126/2010, fl. 124, a apresentar comprovante
do Imposto de Renda pago no Exterior relativo ao ano-calendário de 2003, o que foi
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

devidamente atendido mediante a juntada dos Certificados do SI.CO.RE - Sistema de
Control de Retenciones da Argentina, fls. 127, 128, 130, 135.
Verificou-se, através do retrocitado documento juntado em razão da citada Intimação,
que, efetivamente, os valores retidos a título de Imposto de Renda foram efetivamente
comprovados, restando clara a total insubsistência da não confirmação constante do
Despacho Decisório a título desse item.
Salienta-se que o Regulamento do Imposto de Renda, em seu artigo 395, é expresso em
autorizar que a Pessoa Jurídica poderá compensar o Imposto de Renda incidente, no
Exterior, sobre lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas decorrentes da
prestação de serviços efetuada diretamente e computadas no lucro real, portanto,
exatamente da forma como procedeu o Manifestante.
Vê-se, portanto, que o procedimento do Contribuinte tem lastro em disposições legais
que permitem a compensação do Imposto pago no Exterior e tal procedimento levado a
termo pelo Contribuinte, em razão do atendimento de Intimação da própria RFB que
determinara a comprovação da retenção, foi devidamente apresentado nos autos. O
citado documento, de lavra do Órgão Fazendário argentino, efetivamente faz prova
cabal dos valores retidos e exatamente estes foram objeto do Pleito de Restituição,
conforme constou dos Pedidos de Restituição e Compensação mencionados.
Desta forma não poderá prosperar a Decisão prolatada no Despacho Decisório em
deslinde, haja vista que insubsistem razões que possam sustentá-lo.
Deverá, portanto ser o Despacho Decisório em lide reformado em sua integralidade, a
fim de que seja reconhecido o legítimo direito do Manifestante.
Os dispositivos legais constantes dos artigos 73 e 74 da Lei 9.430/1996 tratam,
especialmente, do direito de o Contribuinte compensar débitos próprios, relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados pela SRFB, com os créditos passíveis
de Ressarcimento ou Restituição.
Exatamente foi a forma como procedeu o Contribuinte, pois, uma vez que tinha o pleno
direito à Restituição, conforme mencionado, procedeu a Pedido de Compensação
consoante o previsto nos artigos 73 e 74 da Lei 9.430/1996.
Para maior clareza do mais incontestável direito do Inconformado e do seu absoluto e
irrestrito atendimento às disposições legais aplicáveis à matéria em deslinde, com a
devida vênia, colaciona-se o texto legal em comento, fl. 102.
Quanto à compensação do Imposto pago no Exterior, destaca-se o disposto pelo artigo
395 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 3.000/1999, fl. 103.
Como pode se constatar no exposto, é de se concluir, de modo cristalino, que o
procedimento do Contribuinte está absolutamente conforme as disposições atinentes à
matéria, ou seja, teve créditos restituíveis, apresentou Pedido de Restituição relativo aos
referidos créditos e, referente a tal Pleito, procedeu ao Pedido de Compensação de
impostos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Desta forma, há de ser reformada a Decisão prolatada no Despacho Decisório em litígio,
a fim de que reste restabelecido o legítimo direito do Manifestante.
Quanto às diferenças referentes aos valores não confirmados pela Receita Federal do
Brasil, relativamente ao imposto retido por Pessoas Jurídicas sediadas no território
nacional, conforme consta do tópico Análise das Parcelas de Crédito - Imposto de
Renda Retido na Fonte, do Despacho Decisório, insubsistem razões para sustentar os
valores não confirmados pela RFB.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

Ora, quando da apresentação da DIPJ 2004 ano-calendário 2003, na FICHA 12-A são
demonstrados a totalidade dos valores retidos na fonte, assim como o valor da base
negativa do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Na mesma Declaração, FICHA 50, foram demonstrados individualmente, por fonte
retentora, os valores individualmente retidos.
Mencione-se que os aludidos valores tiveram como fonte a contabilidade da Empresa,
assim como os informes de rendimentos fornecidos pelas fontes retentoras, razão pela
qual não existe fundamento para não os reconhecer em sua integralidade.
A Receita Federal do Brasil demonstrou no QUADRO - Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas -, do Despacho Decisório, diferenças injustificadas
que vão contra todos os documentos apresentados pelo Contribuinte.
Ora, se existem erros na base de dados da Receita Federal do Brasil, gerados por
fornecimento de dados indevidos na DIRF da fonte retentora, não poderá o Contribuinte
irresignado sofrer as consequências destes desajustes, pois, este efetivamente arcou com
o ônus das aludidas retenções e, se estas não foram corretamente repassadas ao Ente
Fazendário e/ou incorretamente a este informadas, não se justifica punir aquele que
efetivamente arcou com a carga tributária da operação.
Desta forma, não poderá, também, subsistir a glosa de valores não confirmados por
questões alheias ao Contribuinte efetivo do imposto, ou seja, ao Manifestante, haja vista
que, tanto em sua contabilidade como nos informes fornecidos pelas fontes retentoras,
constam os valores efetivamente retidos e que foram objeto do rol de valores a
restituir/compensar.
Deverá, portanto, neste item, ser o Despacho Decisório em lide reformado em sua
integralidade, a fim de que seja reconhecido o legítimo direito do Manifestante.
Assim, configura-se absolutamente insubsistente a conclusão fiscal, pois, de modo
cristalino, é conclusivo serem legítimos, restituíveis e/ou compensáveis os créditos
sobre os quais fora pleiteada a Restituição/Compensação em debate.
Do Recurso Voluntário (e-fls. 164 e ss.)
Transcrevo os excertos com as razões apresentadas:
IR PAGO NO EXTERIOR
1.1 Prova mediante os lançamentos no Livro Diário e tradução juramentada do
documento Argentino
[...]
Frise-se que em 30/06/2010 a Receita Federal do Brasil, por sua Delegacia em São
Bernardo do Campo, intimou a Recorrente (intimação n° 1126/2010 acostada aos autos)
a apresentar comprovante do Imposto de Renda pago no Exterior no ano calendário de,
entre outros, 2003, o que, em 16/07/2010 e 28/07/2010, foi devidamente atendido
mediante a juntada do Certificado n° 0000-2003-000623 de 09.04.2003, da SI.CO.RE
— Sistema de Control de Retenciones da Argentina, anexado aos autos.
[...]
Vê-se, portanto, que o procedimento do contribuinte tem lastro em disposições legais
que permitem a compensação do imposto pago no exterior e, o procedimento levado a
termo pelo contribuinte, em razão do atendimento de intimação da própria RFB que
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

determinou a comprovação da retenção, foi devidamente apresentado nestes autos. O
citado documento, de lavra do órgão fazendário argentino, efetivamente faz prova cabal
dos valores retidos e, exatamente estes, foram objeto do pleito de restituição, conforme
consta dos pedidos de restituição e compensação já mencionados.
Para esse fim, a Recorrente requer a juntada da tradução juramentada do mencionado
documento (Doc. 1), bem como dos lançamentos contábeis pertinentes no Livro Diário
(Doc. 2), fazendo prova cabal do pagamento do Imposto na Argentina o que comprova o
acerto do procedimento adotado pela Recorrente e , neste compasso, DECLARARA
SEREM AUTENTICAS AS FLS. DO LIVRO DIÁRIO ORA ACOSTADAS (Doc. 2),
bem como dos demais documentos acostados à Manifestação de Inconformidade.
Observe-se que não subsiste qualquer razão à fiscalização quanto a alegação de que a
Recorrente deveria ter apresentado demonstrações financeiras correspondentes aos
lucros obtidos fora do país, nos termos do art. 16 § 2° da Lei. 9.430/1996, eis que os
rendimentos auferidas referem-se a SERVIÇOS PRESTADOS pela Recorrente na
Argentina e NÃO A LUCROS AUFERIDOS NO EXTERIOR, sendo totalmente
dispensável a apresentação de Demonstrações Financeiras na hipótese.
Vale salientar ainda que para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a
pessoa jurídica brasileira deverá apresentar o documento de arrecadação para comprovar
que a legislação do país de origem do rendimento prevê a incidência do imposto de
renda que houver sido pago.
A Solução de Divergência Cosit n° 8/2014, com fundamento na legislação de regência
esclarece que:
"A compensação do imposto pago no exterior é autorizada se houver acordo ou
convenção para evitar a dupla tributação entre o Brasil e o país no exterior que
determine a compensação em um estado contratante do imposto pago no outro
estado contratante como método para eliminar a dupla tributação, sem que se exija
um regime de tributação específico. Nesta hipótese, a compensação ocorrerá nos
termos do referido acordo ou convenção para evitar a dupla tributação."
O art. 98 do Código Tributário estabelece que os tratados e as convenções internacionais
revogam ou modificam a legislação tributária interna, e serão observados pela que lhes
sobrevenha. Ou seja, deve-se interpretar o comando do art. 98 à luz do princípio da
especialidade, de modo que na hipótese do fato concreto ser regido por convenção
internacional tributária em desacordo com norma tributária interna, prevalecerão os
termos da convenção internacional, sem que a norma interna seja revogada para outros
fatos fora do escopo desta convenção. Assim, ocorre uma limitação da eficácia da
normativa interna, que perde a sua aplicabilidade no caso concreto, sem que deixe de
existir no ordenamento jurídico interno.
Portanto, os acordos ou convenções para evitar a dupla tributação devem ser
interpretados como norma especial, e, desse modo, prevalecem sobre a norma interna de
cada Estado no que esta lhe for contrária em relação ao caso concreto.
O Brasil possui Acordo para evitar a dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre a Renda firmada com a Argentina (Decreto Legislativo
74/1981, Decreto 87.976/1982 e Portaria MF 22/1983).
Desta forma não poderá prosperar a decisão prolatada no v. acórdão aqui em deslinde,
haja vista que insubsiste razões que possam sustentá-la.

Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

1.2 Dispensa da consularização do documento prevista na legislação em vigor

2. IRRF NACIONAL
Quanto as diferenças referentes aos valores não confirmados pela Receita Federal do
Brasil, relativamente ao imposto retido por pessoas jurídicas sediadas no território
nacional, conforme consta do tópico Análise das Parcelas de Crédito — Imposto de
Renda Retido na Fonte, do despacho decisório, também não subsiste razões para
sustentar os valores não confirmados pela RFB.
Segundo o v. acórdão não restou comprovado IRRF no valor de R$ 11.017,06 relativo a
aplicação financeira efetuada no Banco Safra, informada na DIPJ, mas que não constam
do Extrato do Sistema DIRF da Receita Federal do Brasil.
Ora, quando da apresentação da DIPJ 2004, ano-calendário 2003, na FICHA 12-A são
demonstrados a totalidade dos valores retidos na fonte, assim como o valor da base
negativa do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Na mesma declaração, na FICHA 50, são demonstrados individualmente, por fonte
retentora, os valores individualmente retidos.
Desse modo, resulta cristalina a existência de erros na base de dados da Receita Federal
do Brasil, gerados por fornecimento de dados indevidos na DIRF da fonte retentora.
Todavia, tal erro não poderá retirar o direito da Recorrente de compensar tal tributo,
pois ela efetivamente arcou com o ônus das aludidas retenções e, se estas não foram
corretamente repassadas ao ente fazendário e/ou foram incorretamente a este
informadas, não sendo justificável punir aquele que efetivamente arcou com a carga
tributária da operação.
Desta forma, não poderá, também, subsistir a glosa de valores não confirmados por
questões alheias a Recorrente, haja vista que em sua contabilidade constam os valores
efetivamente retidos e que foram objeto do rol de valores à restituir/compensar.
Deverá, portanto, neste item, ser o v. acórdão recorrido reformado em sua integralidade,
a fim de que seja reconhecido o legítimo direito da Recorrente.
Configura-se, portanto, absolutamente insubsistente a conclusão fiscal, pois, de modo
cristalino, é conclusivo serem legítimos, restituíveis e/ou compensáveis os créditos
sobre os quais fora pleiteada a restituição/compensação aqui em debate.

3. APRESENTAÇÃO DE PROVAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA

A respeito da apresentação de provas até mesmo em segunda instância, ou seja, após a
Manifestação de Inconformidade, a jurisprudência da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, instância administrativa soberana, é, aliás, pacífica, como se verifica no
Acórdão n° CSRF/03-04.371 de 16/05/2005:
[...]

Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

DO PEDIDO
Por todo o exposto, demonstrado e comprovado, requer seja provido o presente
RECURSO VOLUNTÁRIO, para, ao fim, reformar o r. acórdão recorrido e reconhecer
o direito ao crédito pleiteado, assim como HOMOLOGADOS OS PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO vinculado a este crédito.
[...]

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Transcrevo abaixo o voto condutor da decisão atacada o qual enfrentou
adequadamente as razões exordiais expostas pela manifestante.
Na sequência, apresento a análise acerca das parcelas de crédito: do IR pago no
exterior e IRRF.
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (e-fls. 149 e ss.)
Da análise das matérias consubstanciadas no citado Despacho Decisório, fls. 87/92, do
qual o Contribuinte tomara ciência em 17/09/2010 (sexta-feira), fls. 93/94, na
Manifestação de Inconformidade apresentada em 18/10/2010, fls. 95/104, bem como
nos demais documentos acostados ao processo, fundamento esta Apreciação, na
qualidade de Autoridade Julgadora, nas verificações a seguir descritas:
TEMPESTIVIDADE/ADMISSIBILIDADE:
Preceituam o artigo (art.) 5o do Decreto 70.235, de 06.03.1972 (Processo Administrativo
Fiscal – PAF), capitulado pelo art. 9o do Decreto 7.574, de 29.09.2011 (Regulamento do
Processo Administrativo Fiscal), bem como o art. 210, “caput” e parágrafo único, da
Lei Complementar 5.172, de 25.10.1966 - Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 5o do Decreto 70.235, de 06.03.1972 (PAF):
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

“Art. 5o: Os prazos serão contínuos, com início e vencimento em dia de expediente
normal da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil em que corra o
processo ou deva ser praticado o ato.”
Art. 210, “caput” e parágrafo único, do CTN:
“Art. 210. Os prazos fixados nesta Lei ou legislação tributária serão contínuos,
excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal
na repartição em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.”
Diante dos dados existentes nos autos, inclusive de que a ciência do Despacho Decisório
ocorreu em dia de sexta-feira, e tendo em vista que a contagem do trintídio legal
somente se inicia no dia imediatamente posterior no qual haja expediente normal da
Unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil em que corra o processo ou deva ser
praticado o ato, dados esses que se acham plenamente de conformidade com os
dispositivos supratranscritos, conclui-se que a Manifestação de Inconformidade é
tempestiva, o que foi inclusive ratificado pela Unidade de Origem, fl. 143, bem como
que, havendo preenchido os requisitos de admissibilidade, conforme constante dos
autos, deve, pois, ser conhecida.
DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO PELA DEFESA:
Tratando-se de Declaração de Compensação, convém de início dizer que a partir da
redação conferida pela Lei 10.637, de 30/12/2002, ao artigo (art.) 74 da Lei 9.430, de
27/12/1996, a compensação tributária passou a ser implementada pelo Sujeito Passivo
com a entrega do PER/DCOMP, no qual devem constar informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos. O efeito imediato da Declaração é a
extinção do débito, ainda que sob ulterior condição resolutória.
Nesses termos, o PER/DCOMP se presta a formalizar o encontro de contas entre o
Contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa do primeiro, a quem cabe a
responsabilidade pelas informações sobre os créditos e os débitos, permanecendo com a
Autoridade Tributária o poder/dever de verificar e, se legalmente cabível, validar a
operação realizada.
Na questão apreciada, o Contribuinte transmitiu o PER/DCOMP com o fim de extinguir
débitos com suposto crédito decorrente de um saldo negativo de IRPJ como origem
desse crédito.
A verificação realizada automaticamente pelo Fisco concentrou-se sobre os dados
relativos ao direito creditório informado pelo Contribuinte, os quais, após cotejados com
as bases dos Sistemas disponíveis da Receita Federal do Brasil, resultaram no Despacho
Decisório discutido, em que se verificou não terem sido confirmadas parcelas de
composição de crédito informadas no PER/DCOMP a seguir identificadas:

O núcleo do litígio restringe-se portanto a verificar se o Interessado possuía ou não o
direito creditório pleiteado.
ESSÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO APRECIADO:
O Despacho Decisório que se aprecia consistiu em examinar PER/DCOMP apresentado
pelo Contribuinte, no qual o Interessado indicava como crédito um Saldo Negativo de
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

IRPJ, referente ao ano-calendário de 2003, com o qual pleiteava a compensação de
débitos de IRRF, IPI, IRPJ, CSLL e COFINS.
Entretanto, após exame do Saldo Negativo de IRPJ, considerando que a soma das
parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deveria ser suficiente
para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo, verificou-
se nada foi confirmado de IR EXTERIOR, enquanto do total de R$ 1.757.212,67 de
RETENÇÃO DE FONTE NACIONAL foi ratificado o valor a menor de R$
1.746.195,61.
IR EXTERIOR:
Não foi confirmado qualquer valor do total de R$ 25.621,11 informado no
PER/DCOMP como parcela de crédito assim identificada.
ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA DEFESA/IR EXTERIOR:
Ao se compulsarem os autos, destacou-se a essência dos argumentos da Defesa a seguir
indicada:
O valor de R$ 25.621,11 se refere ao imposto retido e pago à Argentina, incidentes sobre valores
de serviços prestados à General Motors da Argentina.
Em 30.06.2010 a Receita Federal do Brasil, por sua Delegacia em São Bernardo do Campo,
intimara a Empresa, Intimação 1.126/2010, fl. 124, a apresentar comprovante do Imposto de Renda
pago no Exterior relativo ao ano-calendário de 2003, o que foi devidamente atendido mediante a
juntada dos Certificados do SI.CO.RE - Sistema de Control de Retenciones da Argentina, fls. 127,
128, 130, 135.
Verificou-se, através do retrocitado documento juntado em razão da citada Intimação, que,
efetivamente, os valores retidos a título de Imposto de Renda foram efetivamente comprovados,
restando clara a insubsistência da não confirmação constante do Despacho Decisório a título desse
item.
A tal respeito, o montante de R$ 25.621,11 pode ser visualizado inclusive no Extrato
IRPJCONS, DIPJ 2004, AC 2003, a seguir reproduzido:
EXTRATO IRPJCONS (CONSULTA DECLARACOES IRPJ):

Cabe salientar todavia que, inclusive conforme alegado pela Defesa, a DRF/São
Bernardo do Campo/São Paulo enviara ao Contribuinte a Intimação DRF/SBC/SEORT
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

solicitando a apresentação de documentos, em decorrência do Pleito de crédito de saldo
negativo de IRPJ, fl. 22.
Em resposta à citada Intimação, o Interessado apresentou os documentos a seguir
especificados:

Quanto à questão apreciada dispõem os artigos (arts.) 26 a 27 da Lei 9.249, de
26/12/1995, bem como o art. 16, § 2o, da Lei 9.430, de 27/12/1996:
Arts. 26 a 27 da Lei 9.249, de 26 /12/1995:
“Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos lucros,
rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente, no
Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos no
exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente
no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de Reais,
de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago;
caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela
convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
Art. 27. As pessoas jurídicas que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior estão obrigadas ao regime de tributação com base no lucro
real.”
Art. 16, § 2o, da Lei 9.430, de 27/12/1996:
“Lucros e Rendimentos
Art. 16. Sem prejuízo do disposto nos arts. 25, 26 e 27 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, os lucros auferidos por filiais, sucursais, controladas e
coligadas, no exterior, serão:
I - considerados de forma individualizada, por filial, sucursal, controlada ou
coligada;
II - arbitrados, os lucros das filiais, sucursais e controladas, quando não for
possível a determinação de seus resultados, com observância das mesmas normas
aplicáveis às pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil e computados na
determinação do lucro real.
[...]
§ 2o Para efeito da compensação de imposto pago no exterior, a pessoa jurídica:
I - com relação aos lucros, deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes, exceto na hipótese do inciso II do caput deste artigo;
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

II - fica dispensada da obrigação a que se refere o § 2o do art. 26 da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995, quando comprovar que a legislação do país de origem
do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a incidência do imposto de renda
que houver sido pago, por meio do documento de arrecadação apresentado.”
Como se verifica, o Legislador estabeleceu alguns requisitos a serem observados pelas
Pessoas Jurídicas interessadas na compensação do imposto pago no exterior.
Em primeiro lugar, o § 2o do art. 26 da Lei 9.249, de 26/12/1995, exige que o
documento relativo ao imposto de renda pago no exterior seja consularizado, isto é, seja
reconhecido pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o
imposto. Mas não é só. A Pessoa Jurídica deve cumprir outro requisito fundamental.
Trata-se da exigência prescrita pelo § 2o do art. 16 da Lei 9.430, de 27/12/1996, ou seja,
deve apresentar as demonstrações financeiras correspondentes aos lucros obtidos fora
do país. Essa obrigação será dispensada apenas na hipótese de arbitramento dos lucros,
prevista no inciso II do caput do artigo citado.
Após exame dos autos, observou-se que, em atendimento à Intimação, o Contribuinte
apresentara os documentos a seguir especificados:

Tais documentos não passam pelo primeiro requisito legal mencionado, de modo que
não podem ser acolhidos como prova do pleiteado, por desvio da legalidade
estabelecida, pois não está presente o reconhecimento do Consulado da Embaixada
Brasileira no país estrangeiro, requisito essencial previsto pelo § 2o do art. 26 da Lei
9.249, de 26/12/1995.
A par dessa primeira falha, que por si só desfaz a pretensão do Manifestante, os
documentos de prova carreados aos autos não demonstram de forma inequívoca o
cumprimento das demais exigências legais estabelecidas para a compensação do
imposto pago no exterior. Essa conclusão está amparada nas seguintes constatações:
i) os documentos são meras cópias sem serem sequer autenticadas nas versões
entregues pela Defesa;
ii) não foram apresentadas cópias da contabilidade do Manifestante, concernentes
ao registro do imposto pago no exterior, bem como aqueles relativos ao
reconhecimento do respectivo do lucro no Brasil;
iii) também não foram apresentadas as demonstrações financeiras correspondentes
aos lucros obtidos fora do país, exigência estabelecida pelo § 2o, inciso I, do art. 16
da Lei 9.430, de 27/12/1996.
Com efeito, descabe afastar, por óbvio, as solenidades impostas pelo Legislador para a
produção de eficácia dos atos jurídicos, sob pena de afronta ao Estado Democrático de
Direito.
Desse modo, além de tudo o que foi exposto, quando se trata de apreciar a formação e
repercussão de direitos e obrigações no âmbito interno, faz-se necessário atentar para o
comando inserido no art. 13 da Carta Magna Brasileira (CF/1988), segundo o qual a
língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil.
Nesse sentido, os documentos precisam estar redigidos em língua portuguesa para
produzirem efeitos legais no Brasil, o que não se verificou com os documentos
AFIP/SI.CO.RE. redigidos em língua estrangeira, fls. 32, 33. Essa obrigatoriedade
decorre dos artigos 224 do atual Código Civil, Lei 10.406, de 10/01/2002, e dos artigos
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

156 e 157 do vigente Código de Processo Civil – Lei 5.869, de 11/011973, a seguir
transcritos, in verbis:
Código Civil – art. 224 da Lei 10.406, de 10/01/2002:
“Art. 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o
português para ter efeitos legais no País.”
Código de Processo Civil – Lei 5.869, de 11/01/1973:
“Art. 156. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo.
Art. 157. Só poderá ser junto aos autos documento redigido em língua estrangeira,
quando acompanhado de versão em vernáculo, firmada por tradutor juramentado.”
Além disso, a Lei 9.784, de 29/01/1999, que regula o processo administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, exige a adoção do vernáculo para a
produção dos atos processuais:
Art. 22, § 1o, da Lei 9.784, de 29/01/1999:
“Art. 22 Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada
senão quando a lei expressamente a exigir.
§ 1o Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a
data e o local de sua realização e a assinatura da autoridade responsável.”
Desse modo, a fim de surtirem efeitos em relação a terceiros, inclusive quando
destinados a Repartições Públicas, tais documentos devem ser registrados após a
realização da tradução juramentada no Cartório de Registros de Títulos e Documentos.
O cumprimento dessa exigência está disciplinado nos seguintes dispositivos da Lei
6.015, de 31/12/1973:
Lei 6.015, de 31/12/1973:
“Art. 129. Estão sujeitos a registro, no Registro de Títulos e Documentos, para
surtir efeitos em relação a terceiros: (Renumerado do art. 130 pela Lei no 6.216, de
1975).
..............................................
6o) todos os documentos de procedência estrangeira, acompanhados das respectivas
traduções, para produzirem efeitos em repartições da União, dos Estados, do
Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo
ou tribunal;
Art. 148. Os títulos, documentos e papéis escritos em língua estrangeira, uma vez
adotados os caracteres comuns, poderão ser registrados no original, para o efeito
da sua conservação ou perpetuidade. Para produzirem efeitos legais no País e para
valerem contra terceiros, deverão, entretanto, ser vertidos em vernáculo e
registrada a tradução, o que, também, se observará em relação às procurações
lavradas em língua estrangeira. (Renumerado do art. 149 pela Lei no 6.216, de
1975).
Parágrafo único. Para o registro resumido, os títulos, documentos ou papéis em
língua estrangeira, deverão ser sempre traduzidos.
Convém ainda esclarecer que o ofício de tradutor público no Brasil está regulado pelo
Decreto 13.609, de 21/10/1943, de cujo texto se extraem as seguintes disposições, tendo
em vista a relevância para o caso:
Decreto 13.609, de 21/10/1943:
“Art. 17. Aos tradutores públicos e intérpretes comerciais compete:
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

a) Passar certidões, fazer traduções em língua vernácula de todos os livros,
documentos e mais papéis escritos em qualquer língua estrangeira, que tiverem de
ser apresentados em Juízo ou qualquer repartição pública federal, estadual ou
municipal ou entidade mantida, orientada ou fiscalizada pelos poderes públicos e
que para as mesmas traduções lhes forem confiados judicial ou extrajudicialmente
por qualquer interessado;
Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer natureza que for exarado
em idioma estrangeiro, produzirá efeito em repartições da União dos Estados e dos
municípios, em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades mantidas,
fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, sem ser acompanhado da
respectiva tradução feita na conformidade deste regulamento.”
Desse modo, também à luz dos últimos Diplomas Legais transcritos, infere-se que a
Legislação impõe condições para que documentos e, mais especificamente no caso em
comento, provas documentais redigidas em idioma estrangeiro tenham validade no
Brasil e em Repartições da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e
dos Municípios ou em qualquer Instância, Juízo ou Tribunal. Por conseguinte, os
documentos trazidos aos autos pelo Manifestante em língua estrangeira, sem a
correspondente tradução, firmada por Tradutor Juramentado, não pode ser aceito como
comprovação de pagamento válido de tributo no exterior, principalmente no caso
apreciado, em que não se está falando de documento incidental, mas da prova
concernente à essência do direito discutido.
Em tal sentido, transcrevem-se os seguintes Julgados Administrativos:
DRJ – Campinas:
ACÓRDÃO no 05-32685 de 16 de fevereiro de 2011
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
EMENTA:
IMPOSTO
DE
RENDA.
PAGAMENTOS
NO
EXTERIOR.
COMPROVAÇÃO HÁBIL. O pagamento de imposto de renda efetuado no exterior
deve ser comprovado mediante documento devidamente traduzido e reconhecido
pelo órgão arrecadador do respectivo país e pela representação diplomática
brasileira. Dispensa-se o citado reconhecimento quando comprovado que a
legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de capital prevê a
incidência do imposto de renda que houver sido pago, por meio do documento de
arrecadação apresentado.
DRJ – São Paulo I:
ACÓRDÃO no 16-34081 de 05 de outubro de 2011
ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
EMENTA:
DOCUMENTO
ELABORADO
EM
LÍNGUA
ESTRANGEIRA.
TRADUÇÃO JURAMENTADA. Não se toma conhecimento de documento em
idioma estrangeiro desacompanhado da respectiva tradução juramentada.
DRJ – São Paulo II:
ACÓRDÃO no 17-52686 de 02 de Agosto de 2011
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
EMENTA: DOCUMENTOS EM LÍNGUA ESTRANGEIRA A tradução oficial,
realizada por tradutor juramentado, é exigida no território nacional para que os
documentos redigidos em língua estrangeira produzam efeito em repartições
públicas e, ainda, é necessária para documentos que necessitem possuir fé pública,
como nos autos de processos.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

DRJ – Rio de Janeiro II:
ACÓRDÃO no 13-38454 de 24 de novembro de 2011
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
PROVA. DOCUMENTOS PROVENIENTES DO ESTRANGEIRO. REQUISITOS.
Não se admitem como meios de prova, no processo administrativo, documentos
redigidos em língua estrangeira, desacompanhados de tradução firmada por
tradutor público. Os documentos de procedência estrangeira para produzirem
efeitos em repartições federais devem estar vertidos para o vernáculo e registrados
no Cartório de Registro de Títulos e Documentos.
IR RETENÇÃO FONTE NACIONAL:
Do total de R$ 1.757.212,67 foi ratificado o valor a menor de R$ 1.746.195,61.
ARGUMENTOS DA DEFESA/RETENÇÃO FONTE NACIONAL:
Ao se compulsarem os autos, destacaram-se os argumentos da Defesa a seguir
sintetizados, referentes à retenção do IR na Fonte por Pessoas Jurídicas sediadas no
território nacional:
Insubsistem razões para sustentar os montantes não aceitos pela RFB, relativamente às
diferenças do imposto retido por Pessoas Jurídicas sediadas no território nacional,
conforme consta do tópico Análise das Parcelas de Crédito - Imposto de Renda Retido
na Fonte, do Despacho Decisório, diferenças que vão contra todos os documentos
apresentados pelo Contribuinte.
Quando da apresentação da DIPJ 2004 ano-calendário 2003, na FICHA 12-A são
demonstrados a totalidade dos valores retidos na fonte, assim como o valor da base
negativa do Imposto de Renda Pessoa Jurídica.
Na mesma Declaração, FICHA 50, foram demonstrados individualmente, por fonte
retentora, os valores individualmente retidos.
Os aludidos valores tiveram como fonte a contabilidade da Empresa, assim como os
informes de rendimentos fornecidos pelas fontes retentoras, razão pela qual não existe
fundamento para não os reconhecer em sua integralidade.
Ora, se existem erros na base de dados da Receita Federal do Brasil, gerados por
fornecimento de dados indevidos na DIRF da fonte retentora, não poderá o Contribuinte
irresignado sofrer as consequências destes desajustes, pois efetivamente arcou com o
ônus das aludidas retenções e, se estas não foram corretamente repassadas ao Ente
Fazendário e/ou incorretamente a este informadas, não se justifica punir quem
efetivamente arcou com a carga tributária da operação.
Desta forma, não poderá, também, subsistir a glosa de valores não confirmados por
questões alheias ao Contribuinte efetivo do imposto, ou seja, ao Manifestante, haja vista
que, tanto em sua contabilidade como nos informes fornecidos pelas fontes retentoras,
constam os valores efetivamente retidos e que foram objeto dos valores a
restituir/compensar.
DIREITO CREDITÓRIO/RETENÇÃO FONTE NACIONAL:
De acordo com Extrato do Sistema DIRF da Receita Federal do Brasil (RFB),
relativamente à retenção na fonte por Pessoas Jurídicas sediadas no território nacional,
não foi possível confirmar o argumentado pelo Contribuinte, conforme se visualiza a
seguir:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

CONCLUSÃO:
Em face do exposto, dos fatos e da legislação de regência, tendo em vista
principalmente que o Manifestante não logrou comprovar a existência material de seu
direito, voto no sentido de julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada, mantendo o Despacho Decisório em apreciação conforme formalizado.
ASSINATURA DIGITAL
..........................................................................
JOÃO NAZARENO MONTENEGRO DE CASTRO
RELATOR

Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

Considerações Finais

IR pago no Exterior
A recorrente juntou provas traduzidas em relação ao imposto retido na Argentina
(e-fls. 185 e ss.)
A data da retenção é 09/04/2003.
O valor (em pesos argentinos) é $ 77.703,60. A retenção é de $ 24.476,63.
Está lançado no Diário o valor de R$ 81.336,84 e R$ 25.621,08.
Observa-se que é a mesma taxa para todos os lançamentos
R$
$ (Pesos Argentinos)
Taxa R$ / $
81.336,84

77.703,60

1,04676

55.715,76

53.226,97

1,04676

25.621,08

24.476,63

1,04676

A empresa apresentou documentos para comprovar o pagamento do imposto de
renda no exterior. Apresentou "prova mediante os lançamentos no Livro Diário e tradução
juramentada do documento Argentino" para comprovar o pagamento do imposto de renda no
exterior.
IN SRF 213/02
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada
ou coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 2o O tributo pago no exterior, a ser compensado, será convertido em Reais
tomando-se por base a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de seu efetivo
pagamento.
[...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos
lucros, rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil,
deverá calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a
inclusão dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com
e sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em
seu inciso II.

NÃO FORAM OBSERVADOS OS LIMITES ACIMA.
EXISTEM PORQUE HÁ O RISCO DE DEVOLVER AQUI OS VALORES
RETIDOS LÁ.

Destaco que o Livro Diário apresentado (doc. 02, e-fls. 191 e ss.) foi devidamente
autenticado em 29 de janeiro de 2004 (e-fl. 192).
De acordo com o documento apresentado (Doc 01, e-fls. 185 e ss.), a retenção do
imposto ocorreu na data 09/04/03. Consultamos a ferramenta “Conversor de Moedas” do site do
Banco Central do Brasil, para verificar a taxa de câmbio da moeda do país de origem, fixada para
venda, correspondente à data acima:

Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

Desse modo, entendo que seria possível reconhecer o valor de R$ 25.621,11, no
entanto há limites previstos na legislação para reconhecimento do crédito, uma vez que o IRPJ
devido no período é ZERO.
INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF No 213, DE 07 DE OUTUBRO DE 2002
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR COM O IMPOSTO DE
RENDA DEVIDO NO BRASIL
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
[...]
§ 9o O valor do tributo pago no exterior, a ser compensado, não poderá exceder o
montante do imposto de renda e adicional, devidos no Brasil, sobre o valor dos lucros,
rendimentos e ganhos de capital incluídos na apuração do lucro real.
§ 10. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a pessoa jurídica, no Brasil, deverá
calcular o valor:
I - do imposto pago no exterior, correspondente aos lucros de cada filial, sucursal,
controlada ou coligada e aos rendimentos e ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real;
II - do imposto de renda e adicional devidos sobre o lucro real antes e após a inclusão
dos lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior.
§ 11. Efetuados os cálculos na forma do § 10, o tributo pago no exterior, passível de
compensação, não poderá exceder o valor determinado segundo o disposto em seu
inciso I, nem à diferença positiva entre os valores calculados sobre o lucro real com e
sem a inclusão dos referidos lucros, rendimentos e ganhos de capital, referidos em seu
inciso II.
Posto isso, não há que se reconhecer o direito creditório em relação ao imposto
pago (retido) no exterior.

IRRF
A empresa alega que houve erros na base de dados da Receita Federal do Brasil
em relação ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), gerados por fornecimento de dados
indevidos na DIRF da fonte retentora. Menciona que demonstrou individualmente, por fonte
retentora, os valores individualmente retidos na FICHA 50 da declaração, e que a existência de
erros na base de dados da Receita Federal do Brasil não poderá retirar o direito da empresa de
compensar tal tributo, pois ela efetivamente arcou com o ônus das aludidas retenções. No
entanto, a decisão recorrida não reconheceu os valores não confirmados pela RFB.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.700 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.904083/2010-15

A Autoridade Julgadora se baseou no Extrato do Sistema DIRF. A recorrente não
dialogou com o que foi exposto no voto. Não há qualquer evolução nas provas. Aduz que o
valor consta de sua contabilidade, mas não demonstra o lançamento específico.
Nego, portanto, provimento ao recurso neste ponto.

Conclusão
Desta forma, voto negar provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
valor adicional de parcela de crédito retromencionado.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 231
DF CARF MF
Original